Tribunal: STF
Processo: ARE 1579370
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Ueliton Almeida da Costa Filho interpõe agravo (eDoc 16) contra a decisão (eDoc 14) que, ao registrar a incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) interposto em face de acórdão assim ementado em sua parte inicial (eDoc 8):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO,  AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE  RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO  DE ATO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.  PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO.  IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AFRONTA AO PLANO DIRETOR, AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL E À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. SENTENÇA  MANTIDA.
O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXIII, e 6º, caput, da Constituição Federal, ao sustentar que reside com sua família, desde 2020, no imóvel objeto da lide, cuja aquisição estaria comprovada pela documentação apresentada.

Alega que a ordem de demolição desconsidera sua condição socioeconômica e implica afronta aos direitos fundamentais à moradia e à propriedade. Defende que o Poder Público deveria ter adotado medidas voltadas à regularização da edificação, sobretudo por se tratar de residência familiar.

Requer, assim, a anulação do Auto de Intimação Demolitória nº F-0168-125328-OEU, com a determinação de que o recorrido se abstenha de executar a demolição, de modo a possibilitar a adoção das providências necessárias à regularização do imóvel.

É o relatório. Decido.

2. Reputo correta a decisão agravada.

O Tribunal de origem mantive a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Intimação Demolitória, o qual determinara a demolição das edificações existentes no “Lote Quintas do Vale, DF 128, Km 09, Chácara 02, Planaltina/DF”, ao reconhecer que as obras foram executadas de forma irregular, em área rural de uso controlado e insuscetível de regularização.

Ao assim decidir, firmou-se em premissas fático-probatórias e na aplicação de normas infraconstitucionais, conforme demonstram os trechos do voto condutor a seguir transcritos:

No caso do Distrito Federal, a Lei Complementar nº 803/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012, procedeu à revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial -  PDOT, adequando-o às diretrizes constantes no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001.  
O PDOT distrital estabeleceu a proibição de parcelamento irregular de glebas rurais em Zonas Rurais de Uso Controlado (art. 88, V, da LC nº 803/2009). Na chamada Macrozona Rural é proibido o parcelamento de solo que resulte em lotes inferiores a dois hectares (art. 83 da LC nº 803/2009), in  verbis:   
[...]
No caso em apreço, restou demonstrado pelo Réu que o imóvel se encontra na Zona Rural de Uso Controlado II (ID 64595117, pág. 4), que compreende as áreas rurais inseridas na bacia do rio  Maranhão (art. 87, II, da LC nº 803/2009).  
Verifica-se no “instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel”, que o Autor  ocupa 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados), fração inferior a 2 (dois) hectares, o que demonstra  que o loteamento em questão encontra em desacordo com o PDOT do Distrito Federal (IDs  64594504 e 64595117).   
Conforme as fotografias juntadas aos autos, constata-se que as construções levantadas no imóvel apresentaram finalidades comerciais e não residenciais, de modo a evidenciar o caráter  urbano do parcelamento irregular em Zona Rural de Uso Controlado (ID 64595119, pág. 52).   
Assim, a prova colhida nos autos demonstra que se trata de imóvel rural que vem sendo parcelado, irregularmente, em lotes com metragens inferiores à definida na Legislação Ambiental e no PDOT para a região, qual seja, 2 (dois) hectares, bem como que, no lote objeto da controvérsia,  foram erigidas duas edificações com fins comerciais, desprovidas do devido licenciamento (ID  64595119).   
Em se tratando de obra irregular não passível de regularização, há autorização normativa para que o infrator seja intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias, consoante os  artigos 124 e 133 da Lei Distrital nº 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE) in  verbis: 
[...]
Acrescente-se que, conforme bem destacou o Parquet em manifestação na origem (ID  64595126, pág. 8), além da ausência de licenciamento administrativo da edificação, a localização onde foi realizada a construção pelo Recorrente apresenta relevante interesse ambiental e encontra-se  inserida em área com restrição de uso por motivos ambientais.    
Isso porque a área ocupada pelo Autor encontra-se inserida dentro de Área de Proteção  Ambiental (APA) do Planalto Central, classificada como Zona de Uso Sustentável Rural (ZUZ RURAL), e dentro de Zona de Amortecimento da Estação Ecológica Águas Emendadas (ID  64595117).
A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII  da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, dispõe sobre a Área de Proteção Ambiental nos seguintes termos:  
O Tribunal de origem examinou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, o que obsta o processamento do presente recurso.

Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo — quanto ao parcelamento irregular do solo no denominado Condomínio Quintas do Vale em Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central — demandaria o reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
(ARE 1.050.366-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
.......................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF.
(RE nº 947.100/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/08/2017).
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 

Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente